Tribunal: TJSP
Processo: 2002224-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - decisão que decretou a desconsideração de personalidade jurídica - sucessão empresarial - empresas que compõem o mesmo grupo econômico - confusão patrimonial - identidade de endereço, sócios e de objeto social - deferimento da inclusão das agravantes no polo passivo da execução mantida - agravo improvido.